Tribunal: STF
Processo: ARE 1334212
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO - ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO I -ASSISTENTE SOCIAL - MUNICÍPIO DE BRUMADINHO - REDUÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - PRÁTICA DE CARGA HORÁRIA INFERIOR - PRETENSA OBSERVÂNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL APLICÁVEL ÀS RELAÇÕES DE TRABALHO DE ÍNDOLE PRIVADA - RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DEVIDO - ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DO PODER -DEVER DA ADMINISTRAÇÃO - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo possui relação jurídico -estatutária com a Administração Pública, cujo regramento, por visar ao interesse público, difere-se daquele aplicável à relação de trabalho contratual, existente no âmbito da iniciativa privada. 



    2. É vedado, à Administração Pública, a despeito da retificação do edital do concurso público - para conformá-lo a lei federal aplicável à iniciativa privada -, proceder à redução dos vencimentos do servidor, em descompasso com o valor previsto na lei municipal para o respectivo cargo, sob pena de violação ao principio da legalidade. 



    3. Adequação da carga horária semanal de trabalho do autor, no cargo de 'Analista de Administração I - Assistente Social', para 40 horas, visando à observância completa do regime estatutário doméstico típico. Providência que se insere no âmbito do poder -dever da Administração Pública. 



    4. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e incisos X e XV, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a legislação local aplicável e a análise do edital do concurso, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EMPREGADO PÚBLICO. BANCÁRIO. REVERSÃO DE JORNADA. REDUÇÃO SALARIAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. CLT. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Indispensável a análise da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT para verificar, no caso, eventual ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial. A afronta ao texto constitucional, se ocorrente, seria meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. II - Agravo regimental improvido.” (ARE 669.052-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/9/2012).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF . 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes , DJe de 17/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente